Tribunal: TJES
Processo: 5002177-73.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002177-73.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN COSER MARIANI
RECORRIDO: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002177-73.2021.8.08.0014

RECTE.: ALLAN COSER MARIANI

RECDO.: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ao ID 2093179, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID. 2093177) que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões recursais apresentadas ao ID. 2093234.

Após o andamento regular do processo, o Recorrente foi intimado (ID. 2979386) para providenciar o preparo ou comprovar sua condição de miserabilidade, sob pena de deserção (ID. 2974585), em 48 horas.

Certidão ao ID. 3089799, informando o decurso de prazo sem manifestação da parte.

É o relatório. Passo a decidir

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, o Recorrente foi intimado para comprovar a condição de miserabilidade, ou realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante efetivo de miserabilidade, ou, alternativamente, do pagamento das custas, se mantendo inerte.

Dessa forma, entendo que a recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu in albis o prazo concedido para pagamento de custas ou para demonstração da necessidade de assistência judiciária gratuita, sendo desnecessária nova intimação após o indeferimento da gratuidade de justiça, haja vista que o CPC possui apenas aplicação subsidiária.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“Enunciado nº 80/FONAJE: O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas para o recurso em questão, no prazo legal.

DISPOSITIVO

INDEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.